Tribunal: TJSP
Processo: 2289071-34.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289071-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente JOCELINO FERREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "concederam a ordem impetrada para
revogar a prisão preventiva do paciente e reconhecer o direito de ele poder dela
recorrer em liberdade, ratificada a liminar deferida. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2289071-34.2019.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
Habeas Corpus Criminal no 2289071-34.2019.8.26.0000 5a Vara
Criminal de Ribeirão Preto.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jocelino Ferreira de Lima
Corréu: Severino Araujo de Freitas
Voto no 35.877
1. Em benefício do réu Jocelino Ferreira
de Lima o Defensor Público Aluísio Iunes Monti Ruggeri Ré
impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando
sofrer o paciente constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto,
nos autos no 0000742-60.2018.8.26.0530, porque ao condená-
lo pelo cometimento do crime de furto qualificado tentado teria
negado a ele o direito de recorrer em liberdade, embora fizesse
jus ao benefício por ter permanecido solto durante toda a
instrução criminal (fls. 25/27). Alega que a certidão cartorária
utilizada para fundamentar a suposta reincidência não está
completa, além do que na folha de antecedentes sequer consta
algum processo ou inquérito contra ele, devendo ser
considerado primário e de bons antecedentes.
Por tais motivos, busca a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente para
que ele possa solto recorrer, expedindo-se contramandado de
prisão.
Deferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2289071-34.2019.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da
autoridade impetrada, “no dia 24/04/2018, por volta das 17h10min,
na Rua Severiano Amaro dos Santos, esquina com a Rua Cavalheiro
Torquato Rizi, via pública, Jardim América, nesta cidade e comarca
de Ribeirão Preto, Jocelino Ferreira de Lima e Severino Araújo de
Freitas, agindo em concurso e unidade de propósitos, mediante
emprego de chave falsa, tentaram subtrair para proveito comum
coisa alheia móvel, consistente em um veículo VW/GOL, avaliado a
fls. 41 em R$ 8.000,00, de propriedade de Leandro Teixeira dos
Anjos. Consta, ainda, que quando foram surpreendidos por um
transeunte, que observou a ação delituosa, e acionou a polícia,
sendo que empreenderam fuga, em um veículo, não conseguindo
assim consumar o delito. Os militares diligenciaram até o local,
momento em que foram informados sobre a placa e as
características do veículo que os denunciados usaram para a fuga”.
Eles foram denunciados como incursos nos artigos 155, § 4o,
III e IV, c.c. 14, II, ambos do Código Penal. A denúncia foi
recebida em 12 de junho de 2019. Por sentença de 1o de
novembro de 2019 o paciente foi condenado a um ano, cinco
meses e quinze dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e quarenta e cinco dias-multa, pelo cometimento do
delito previsto nos artigos 155, § 4o, III, c.c. 14, II, ambos do
Código Penal. O corréu foi absolvido, com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Informou, ainda,
que no tocante ao RG no 55.381.329-6 do paciente se trata do
RG civil, enquanto o RG no 71.923.200-X refere-se ao RG de
natureza criminal, criado pelo IIRGD, conforme folha de
antecedentes, sendo possível constatar cuidar-se da mesma
pessoa. Recebida a liminar foi determinada a imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2289071-34.2019.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
expedição de contramandado de prisão em favor do paciente
(fls. 76/77).
O fato de ter sido o paciente condenado
não é corolário para se decretar a prisão preventiva dele, pois
para que isso ocorra devem ser alinhados fatores outros,
relevantes, concretamente demonstrados e quase sempre
posteriores, que exijam realmente garantir a ordem pública ou
assegurar a efetiva aplicação da lei penal.
Como justificativa para decretar a prisão
preventiva do paciente e em consequência negar o direito de
ele poder recorrer em liberdade a digna autoridade impetrada
asseverou que “(...).O réu não poderá recorrer em liberdade, pela
mesma razão, ou seja, é duplamente reincidente e ostenta maus
antecedentes, já tendo sofrido outras condenações definitivas, tudo
a evidenciar sua propensão à prática de ilícitos penais graves, e
que, em liberdade, provavelmente voltará a delinquir, fazendo-se
necessária, desse modo, sua custódia cautelar para garantia da
ordem pública, evitando-se, assim, o cometimento de novos delitos.
Estão
presentes,
portanto,
os
requisitos
e
fundamentos
estabelecidos nos artigos 313, incisos I e II, e 312 do Código de
Processo Penal, sendo de rigor decretação da prisão do réu. (...)”
(fl. 63).
Ocorre que na audiência de custódia
realizada no dia 25 de abril de 2018, o magistrado em exercício
no Plantão Judiciário da 41a Circunscrição Judiciária da
Comarca de Ribeirão Preto substituiu a prisão em flagrante do
paciente pela aplicação das medidas cautelares previstas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2289071-34.2019.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
incisos I e IV do artigo 319 do Código de Processo Penal (fls.
25/27), e desde aquela época ele permaneceu em liberdade e
durante o curso do processo não deu causa a que fosse
decretada a sua prisão provisória, tanto que nada nesse
sentido foi requerido pelo Ministério Público, até porque não há
nos autos indicação segura de que o paciente tenha tornado a
delinquir ou que pretenda fugir à aplicação da lei penal.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu: “Esta Corte Superior de Justiça, por outro lado, à luz da
disciplina constitucional da liberdade, vem mitigando os termos
estritos dos artigos 393, inciso I, combinado com o artigo 594, e
408, parágrafo 2o, todos do Código de Processo Penal, para
estender a presunção juris tantum da desnecessidade da constrição
cautelar, que milita em favor do réu primário e de bons
antecedentes a todo aquele que, solto, responde ao processo da
ação penal e que assim deve permanecer mesmo após o decreto
condenatório,
ressalvadas
as
hipóteses
de
presença
dos
pressupostos e motivos da custódia cautelar elencadas no artigo
312 do Código de Processo Penal, suficientemente demonstrados
pelo Juiz.” (RHC 199940/SP, 6a Turma, Relator Ministro Hamilton
Carvalhido, julgado em 24.10.2006, DJ. de 9.4.2007, p. 266).
E
mais:
“À
luz
da
nova
ordem
constitucional, que consagra no capítulo das garantias individuais o
princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), a faculdade
de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal
condenatória é a regra, somente impondo-se o recolhimento
provisório do réu à prisão nas hipóteses em que enseja a prisão
preventiva, na forma inscrita no art. 312, do CPP. A regra do art.
594, do CPP, deve hoje ser concebida de forma branda, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2289071-34.2019.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
do aludido princípio constitucional, não se admitindo a sua
incidência na hipótese em que o réu teve a prisão preventiva
revogada, permanecendo em liberdade durante todo o curso do
processo e não se demonstrou no dispositivo da sentença a
necessidade da medida constritiva ou a existência de qualquer fato
novo que justificasse o encarceramento” (Boletim do Superior
Tribunal de Justiça no 10, 2a quinzena, junho de 2001, p.60).
Por isso, não se tendo demonstrado a
presença de qualquer fato novo e concreto que justificasse a
medida constritiva de liberdade lançada em desfavor do ora
paciente, que respondeu solto ao processo, sob a imposição de
medidas cautelares diversas do encarceramento, o mero
advento da decisão condenatória, pese o fato de ter sido
imposto regime prisional inicial fechado, por si só, não era
bastante para justificar o decreto de custódia atacado, razão
pela qual cabe concluir que a decretação da prisão na
respeitável sentença impôs ao paciente constrangimento ilegal,
sendo de rigor, pois, a concessão da ordem impetrada para
revogá-la e assegurar o direito de ele apelar da decisão
condenatória em liberdade, ratificada a liminar concedida.
De outra parte, quanto a insurgência do
impetrante em relação ao reconhecimento da reincidência na
sentença, bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça que
“(...) é de se registrar que a Defensoria Pública parece ter razão ao
afirmar que o Paciente, apesar de possuir maus antecedentes
(autos no 0015150-31.2018.8.26.0506), não é reincidente específico,
nem duplamente reincidente. Com efeito, ao que tudo indica, as
certidões
referentes
aos
processos
autos
ns.
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2289071-34.2019.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
0000063-88.2013.8.26.0060 e 0031483-85.2002.8.26.0161 referem-
se a outra pessoa: 1) Nos autos n. 0000063-88.2013.8.26.0060 o
réu condenado (conforme Guia de Recolhimento no PEC n.
0000152-38.2018.8.26.0060) chama-se Juselino Ferreira Lima, filho
de Minelvina Maria Lima, nascido no dia 28/03/1978; 2) Nos autos n.
0031483-85.2002.8.26.0161,
apesar de físicos, facilmente é possível constatar que em
2002
(data
do
processo

independentemente do dia do crime), o Paciente tinha NOVE ANOS,
indicando que a pessoa condenada é outra. Ademais, na
condenação definitiva (transitada em julgado em 18/03/2019)
utilizada na r. sentença para a caracterização de maus
antecedentes (autos n. 0015150-31.2018.8.26.0506, trata-se de
crime de embriaguez ao volante, apenado com detenção, com pena
imposta em regime inicial aberto e com substituição por restritiva de
direitos, o que desautoriza a conclusão da necessidade de uma
prisão cautelar conforme a que foi decretada.” (fl. 87).
De todo modo, a matéria atinente à
primariedade ou não do paciente por exigir exame minucioso
de provas, será examinada com a amplitude necessária quando
do julgamento do recurso de apelação interposto pelo paciente
e que em breve deverá ser julgado por esta Corte.
3. Destarte, pelo meu voto, concede-se
a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva do
paciente e reconhecer o direito de ele poder dela recorrer
em liberdade, ratificada a liminar deferida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -